Tribunal: TJES
Processo: 0000029-93.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-93.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: DANIELE COSTA ALPOHIM MARIGO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA.
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA.
REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI N. 1.345/2007
DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
. NÃO REVOGAÇÃO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. SALÁRIO DE FÉRIAS. ABRANGÊNCIA PARA TODOS OS EXERCÍCIOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações interpostas pelo Município de Piúma e por Daniele Costa Alpohim Marigo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de gratificação de regência de classe, diferenças de férias, 1/3 de férias e décimo terceiro salário, com base na Lei Municipal n. 1.345/2007.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora reconhecendo a prescrição quinquenal de créditos alusivos a períodos anteriores a 29-10-2016 e fixando a obrigação de pagamento pela extensão de carga horária apenas para o exercício de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões principais em análise:
(3.1) No recurso do Município, se a Lei Municipal n. 1.345/2007 foi revogada e se é cabível a gratuidade da justiça para a autora.

(3.2) No recurso adesivo, interposto pela autora, se o pagamento das diferenças decorrentes da extensão de carga horária deve abranger todos os exercícios indicados na petição inicial, e não apenas as alusivas ao ano de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A presunção
juris tantum
de hipossuficiência econômica, para fins de gratuidade da justiça, não foi desconstituída pelo Município, que não apresentou elementos suficientes para infirmar a alegação da autora.

5. A Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece vigente, não tendo sido revogada expressa ou tacitamente pelas Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do TJES.

6. O direito à gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias enquanto a autora exerceu função docente, afastando a tese de enriquecimento sem causa.

7. O recurso adesivo, interposto pela autora, merece provimento porque a obrigação de pagamento das diferenças de férias decorrentes da extensão de carga horária deve abranger todos os exercícios indicados na petição inicial, conforme interpretação sistemática e lógica do pedido, em respeito ao princípio da adstrição.

8. A sentença não comporta outros reparos em reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso principal, interposto pelo Município, desprovido. Recurso adesivo, interposto pela autora, provido para estender a obrigação do pagamento da extensão de carga horária no salário de férias a todos os exercícios indicados na inicial.

10. Não há majoração dos honorários advocatícios em razão da ausência de fixação do percentual nesta fase.

Tese de julgamento:
A Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece em vigor, sendo devida a gratificação de regência de classe nos moldes determinados na sentença.
As diferenças salariais decorrentes da extensão de carga horária devem ser apuradas em liquidação de sentença, abrangendo todos os exercícios indicados na petição inicial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Civil, arts. 85, § 4º, III, e § 11, e 86, parágrafo único.
Lei Municipal nº 1.345/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11-11-2024. TJES, Apelação Cível n. 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30-10-2024. TJES, Apelação Cível n. 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 10-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso recurso e apelação principal; e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA N. 0000029-93.2022.8.08.0062.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADA/APELANTE: DANIELE COSTA ALPOHIM MARIGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Munic
í
pio
d
e
Piúma

e
Daniele Costa Alpohim Marigo

inter
p
useram

recurso
s
de apelação
(independente e adesivo)
em
face da respeitável sentença

(
id 850976
4
,
fls. 01-14)
proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara d
a Comarca d
e Piúma nos autos da “ação
de conhecimento”
proposta contra
o primeiro
dos recorrentes pela segunda
, que julgou procedente a pretensão
d
a
autor
a nos seguistes termos
:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

[...]

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado" (art. 85, § 4º, inciso III).

[...]”.

De início, esclareço que farei o julgamento em conjunto de ambas
as
apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso
interposto pelo
réu
e a relação de prejudicialidade delas com as proposições apresentadas na apelação
adesiva,
interposta pela autora.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Trata-se de
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada por
DANIELE COSTA ALPOHIM MARIGO
em face do
MUNICÍPIO DE PIUMA,

devidamente qualificados.

Em síntese, a parte requerente informa que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor PA-V, exerce suas atividades ministrando aulas, estando lotada em unidade de ensino da rede púbica municipal.

Afirma que conforme preconiza a Lei Orgânica Municipal, o regime jurídico do funcionalismo público é o estatutário e, por consequência, os direitos destes servidores municipais estão consagrados na Constituição Federal (art. 7º c/c S 3º do art. 39) e em leis locais devidamente aprovadas pelo Parlamento Municipal.

Relata que, o Município requerido viola as regras constitucionais e municipais já que deixou de conceder os benefícios pecuniários da Gratificação de Regência de Classe (prevista na Lei Municipal nº 1.345 / 2007), e seus reflexos no 13º salário, além de efetuar o pagamento das Férias Anuais e do Adicional de 1/3 de forma irregular, o que causa prejuízos financeiros ao Servidor, vez que se omite em pagar

Assim, requer a condenação do município ao pagamento das quantias de:

a)
R$26.899,73 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), referente ao retroativo da gratificação de 20% (vinte por cento) referente ao art. 1º da Lei Municipal nº 1345/2007;

b)
R$6.778,75 (seis mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente ao retroativo das diferenças apuradas com relação ao adicional de 1/3 de férias;

c)
R$9.395,83 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), referente ao pagamento de férias levando em conta a remuneração integral recebida pelo Servidor, especialmente os valores correspondentes a extensão de carga horária e gratificação de regência;

d)
R$2.350,51 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), referente ao retroativo do reflexo da regência de classe no abono anual, ora décimo terceiro.

Nas razões do recurso
principal

(id 8509766,
fls. 01-14
) alegou o
Município
, em síntese, que 1)
a
autor
a
não tem direito à gratuidade da justiça; 2) a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada; 3) “
a
sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada”
(fl. 07)
;
4) a sentença deve ser modificada para julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente ao ano de 2021
(fl. 08)
; e 5)
a verba honorária sucumbencial deve ser fixada proporcionalmente.

R
equereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no id 8509766 (
fls.
1
3-4
).

Já
a autora,
na apelação adesiva (id 8509771, fls. 01-9), sustentou, em síntese, que “há evidente equívoco na sentença, pois o pedido contido na inicial não abrange somente o período aquisitivo de 2017. Se o Município deveria considerar os valores de extensão de carga horária no pagamento do Salário de Férias, por
ó
bvio, esta obrigatoriedade não seria exclusiva para o exercício de 2017”,
e por isso “
deveria abranger todos os exercícios indicados na inicial” (fl. 07).

R
equereu o provimento d
a
apelação adesiva para
que seja reformada em parte a r. sentença,
a fim de que

“o Município Recorrido: a) efetue o pagamento das diferenças apuradas no Demonstrativo de Cálculo, compreendendo todos os exercícios financeiros citados na inicial, referentes ao pagamento de Salário de Férias, CUJO VALOR DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” (fl. 09).

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (id 8509770) e e pelo réu (id 8509774), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso respondido.

O
ponto de análise do recurso interposto pelo Município de Piúma diz respeito à proposição de revogação do pedido de
gratuidade
da justiça, que foi deferido para a autora
.

Sobre esse aspecto,
lembro
que a
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, há presunção
juris tantum
de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
11-11-2024,
data da publicação/fonte:
DJe de 13-11-2024).

No caso, não há elementos de provas que infirmem a declaração de precariedade econômica apresentada pel
a

autor
a
à fl. 30
(dos autos físicos
1
)
,
não logrando o apelante desconstituir a presunção que dela decorre.

Ademais,
reconheço
boa-fé na proposição da autora de que “a remuneração do cargo de provimento efetivo por ela ocupado ... é de pouco mais de 3 mil reais”, tanto que na apelação do Município foi escaneado documento que demonstra tal fa
t
o (id 8509766). No mais, o esforç
o dela
para obter
um pouco mais de
renda mediante “extensão de carga horária” não ilide a presunção da hipossuficiência declarada.

Também não
merece
prospera
r
o argumento do recorrente de que
a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada.
A propósito da matéria, esta colenda
Quara
Câmara Cível já assentou que “
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)”
(
A
pelação cível n.
0001168-17.2021.8.08.0062,
Rel.
Des.
Arthur Jos
é
Neiva de Almeida, d
ata
do julgamento
: 30-
10-2024).

Outrossim,
n
ão vejo como acolher
a alegação do
réu
de que
“A sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1.345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada”.
A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe”
(
A
pelação cível n.
0001218-43.2021.8.08.0062,
Ó
rgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, d
ata
do julgamento
: 10-
10-2024).

De igual modo, não comporta acolhimento
o argumento do
réu
de que

a sentença deve ser modificada para julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente
s
ao ano de 2021.
Conforme salientou
a
apelada “na sentença não ficou determinado o pagamento de diferenças relativas ao exercício de 2021
(id. 8509770 – fl. 11)
. Eis o que constou da decisão judicial: Assim, tratando-se de servidor efetivo, é devida a diferença das férias e do adicional de 1/3 de férias de forma retroativa, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação,
cujo valor será apurado em fase de liquidação
”
(id. 8509770 – fl. 11)
.

A alegação de que
a verba honorária sucumbencial deve ser fixada proporcionalmente
de igual modo não merece guarida
porque
a
autor
a
decaiu em parte mínima em relação aos pedidos
por ela
formulados
.
A propósito, o art. 86, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Quanto ao recurso adesivo, a matéria nele devolvida está resumida na
proposição de que “há evidente equívoco na sentença, pois o pedido contido na inicial não abrange somente o período aquisitivo de 2017. Se o Município deveria considerar os valores de extensão de carga horária no pagamento do Salário de Férias, por óbvio, esta obrigatoriedade não seria exclusiva para o exercício de 2017”, e por isso “deveria abranger todos os exercícios indicados na inicial” (fl. 07).

No que se refere a esse aspecto, a MM. Juíza reconheceu ser devido “os valores de extensão de carga horária no pagamento do Salário de Férias”, mas na fundamentação (id 8509763 – fl. 10) fez referência apenas em relação ao exercício de 2017, ou seja, quedou-se em observar o princípio da adstrição ou congruência, porque
tal
verba, como bem reportou a autora,
também
“deveria abranger todos os exercícios indicados na inicial”.

Nesse contexto, tenho que merece guarida
a proposição da servidora recorrente no sentido de que
“
os valores de extensão de carga horária no pagamento do Salário de Férias, por óbvio, ... deveria abranger todos os exercícios indicados na inicial”,
ou seja, aqui se aplica o posicionamento do c
olendo
STJ de que o pedido formulado pela autora “deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (AgInt no AREsp n. 1.396.841/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 18-11-2024, da publicação/fonte DJe 29-11-2024).

No mais,
uma vez
considerado esse ponto da apelação adesiva, e
m reexame necessário, nenhum
outro
reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação
interposta pelo Município
e

dou provimento
ao recurso adesivo interposto pela autora para, reformando em parte a r
espeitável
sentença, condenar o réu ao “pagamento dos
valores
decorrentes
de extensão de carga horária no pagamento do Salário de Férias,
os quais são devidos

não
apenas em relação ao exercício de 2017,
mas a
todos os exercícios indicados na
petição
inicial,
devendo haver
a devida
apuração em liquidação de sentença. Em remessa necessária,
nenhum
outro
reparo merece a respeitável sentença.

Reconheço descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

1
-
Arquivo:
0000029-93.2022.8.08.0062
.
pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.